Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo N.: 0703876-18.2021.8.07.0000 AI Agravante: PAULO ROBERTO VIANA GENTIL Agravado: FELIX BONFIM Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento Id. 23096927 no efeito meramente devolutivo, pois não há pedido de feito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora